Tribunal: TJDFT
Processo: 0740000-65.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740000-65.2019.8.07.0001 RECORRENTE: AMV PAPÉIS DISTRIBUIDORA LTDA RECORRIDO: REDECARD S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. COMPRA E VENDA NÃO PRESENCIAL. CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE PELOS VERDADEIROS TITULARES DOS CARTÕES UTILIZADOS. PROCEDIMENTO DE CHARGEBACK. CANCELAMENTO DA OPERAÇÃO. REDECARD S.A. ADMINISTRADORA DO SISTEMA DE PAGAMENTOS. INTERMEDIADORA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. CUMPRIMENTO DOS TERMOS CONTRATADOS COM O ESTABELECIMENTO COMERCIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A legislação consumerista consagrou a teoria finalista, de modo que se considera consumidor aquele que, pessoa física ou jurídica, utiliza o produto ou serviço como destinatário final. Assim, não se considera consumidora a pessoa jurídica que celebra contrato de utilização de sistema de pagamentos por cartão de crédito/débito para incremento de suas atividades. Inaplicável, portanto, o Código de Defesa do Consumidor na hipótese. Precedentes. 2. Trata-se de ação de conhecimento em que a empresa autora alega, em síntese, que realizou 3 (três) vendas, por telefone, a um suposto comprador, o qual enviou os dados de três cartões de crédito distintos para realizar os pagamentos de forma não presencial. Aduz que teria tomado os cuidados necessários para verificar a identidade do suposto comprador. Conta que, depois de alguns dias da última venda, descobriu que as compras realizadas eram fraudulentas, pois as cobranças foram contestadas pelos verdadeiros titulares dos cartões de crédito perante as respectivas emissoras. Menciona que, em razão das contestações, a administradora do sistema de pagamentos (Redecard S.A.), ora apelada, teria cancelado as transações por meio do procedimento denominado chargeback, e teria informado à autora que os valores das vendas não seriam ressarcidos, pois foram feitas mediante a digitação do número do cartão e do código de segurança (venda digitada), de sorte que a responsabilidade pelas transações seria da vendedora. Defende, contudo, que o estabelecimento comercial não poderia ser considerado responsável pelos prejuízos decorrentes do chargeback, razão pela qual requer a devolução dos valores estornados pela requerida. 3. O instrumento contratual juntado aos autos prevê que, em caso de contestação de venda com “cartão não presente”, ou seja, em caso de venda não presencial, a responsabilidade pelas transações é do estabelecimento comercial. Dessa forma, como no caso em análise as vendas descritas na inicial foram realizadas de maneira não presencial, não há falar em responsabilidade da requerida pela fraude perpetrada por terceiros, diante da expressa previsão contratual. 4. A requerida demonstrou a abertura dos procedimentos de n. 2.102.071.474, 2.098.480.550 e 2.098.646.267 para apuração das contestações apresentadas pelos verdadeiros titulares dos cartões utilizados nos negócios celebrados com a autora. Assim, como consequência da comprovação pelos consumidores que, de fato, ocorreram fraudes, a administradora do sistema de pagamentos cancelou as transações e estornou os valores pagos, não se vislumbrando irregularidade no procedimento de chargeback realizado. 5. Salienta-se que a atuação da administradora do sistema de pagamentos se limita à captura, à transmissão e à liquidação das transações relacionadas aos cartões de diversas bandeiras. Com efeito, a ré agiu como intermediadora de pagamentos, responsabilizando-se apenas pela transmissão de dados e custódia do numerário, sendo que sua atividade não se confunde com a da administradora do cartão de crédito. Desse modo, constata-se que a ré não possui ingerência sobre os contratos de compra e venda descritos na inicial, tampouco autoriza ou nega transações. 6. Portanto, se não houve descumprimento contratual ou prática de ato ilícito por parte da requerida, não há falar em restituição dos valores estornados ou em pagamento de indenização nos moldes do art. 927 do CC. 7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 2o do Código de Defesa do Consumidor, porque deveria ter aplicado a lei consumerista quando a pessoa jurídica, embora não seja destinatária final do produto ou serviço, se apresenta em situação de vulnerabilidade; b) artigos 14 do CDC, 186, e 927, parágrafo único, ambos do Código Civil, argumentando merecer acolhimento seu pedido de indenização por dano material, pois a prática do chargerback foi realizado de forma indevida, punindo-a com o não pagamento das compras realizadas mediante fraude por terceiros, apesar de toda a cautela adotada no procedimento de venda; c) artigos 337, inciso XI, e 374, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, pois as operadoras de cartões devem assumir a responsabilidade pelas eventuais fraudes, como reflexo dos riscos do negócio de quem opera e autoriza as transações. Em relação aos temas dos itens “a” e “b”, aponta divergência jurisprudencial com a mera transcrição de julgados do TJSP e do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 2o e 14, ambos do CDC, 186, e 927, parágrafo único, ambos do CCB, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Isso porque a Corte Superior entende ser indispensável reapreciar conteúdo de natureza fática e probatória, providência obstada pelo verbete sumular 7 do STJ, para se aferir a hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica (AgInt no AREsp 1751595/PR, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 1o/7/2021), bem como a eventual falha na prestação de serviços (AgInt no AREsp 1674823/RJ, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 25/11/2021). O dissenso pretoriano, por sua vez, não merece transitar por 2 (dois) motivos: a) necessidade de reexame do suporte fático-probatório (AgInt no AREsp 1824984/MS, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 2/9/2021); b) não realização do cotejo analítico (AgInt nos EDcl no REsp 1603693/AL, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJ-e de 12/11/2021). Melhor sorte não colhe a tese de violação aos artigos 337, inciso XI, e 374, inciso I, ambos do CPC, pois o colegiado concluiu haver cláusula expressa de que, “em caso de contestação de venda com “cartão não presente”, ou seja, em caso de venda não presencial, a responsabilidade pelas transações é do estabelecimento comercial (ID 25371060, p. 3)”. Assim, para rever as conclusões da turma julgadora, a Corte Superior terá que reapreciar a referida cláusula do contrato entabulado com a administradora de cartões, providência vedada pelo seu enunciado sumular 5. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015